Tribunal: STF
Processo: RE 465456
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
   INCIDÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
   IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL EXAMINADA PELO TRIBUNAL A
   QUO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.